Tribunal: STF
Processo: ARE 1414979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA INVENTARIANTE DURANTE O PERÍODO QUE EXERCEU A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. ACÓRDÃO PELO PROVIMENTO PARA REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO BANCO DO BRASIL E RECEITA FEDERAL. SUSTENTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EXCEPCIONALIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para “o fim de proteger os direitos fundamentais de sigilo de dados e de inviolabilidade da intimidade e da vida privada desta recorrente, revogando a ordem judicial conferida que resulta na quebra de sigilo bancário e fiscal da recorrente”.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor o acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “In casu, após analisar com acuidade o processado, verifica-se que assiste razão à parte embargante, igualmente se manifestou o Desembargador Ruy Muggiati no voto vencido. 



    Isso porque o MM. Juiz a quo, na decisão ora reformada, assentou a imprescindibilidade da quebra do sigilo bancário da embargada, justamente a fim de ter elementos suficientes para o julgamento de mérito da ação de prestação de contas. 



    Com efeito, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir e aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil. 



    Assim, compete ao Magistrado perscrutar se a matéria em discussão exige a apresentação dos documentos para a completa realização da prova técnica, a fim de que os elementos coletados nesta sirvam para formar o seu convencimento e decidir a causa. 



    Outrossim, e, diferentemente do que havia disso entendido quando do julgamento, verifica-se também que a Perita judicial externou ter solicitado e declarou ser necessária a verificação das informações bancárias da segunda conta da inventariante, ora embargada, ainda que tenha mencionado a possibilidade de execução dos trabalhos apenas com a documentação apresentada – visando, certamente, a otimização da execução, sem, contudo, garantir a efetividade da medida. 



    Prova disso é a declaração da Expert quanto à impossibilidade de responder determinados quesitos sem verificar a movimentação bancária de ambas as contas, ficando, deste modo, incompleta a elaboração do laudo pericial. 



    Assim, ficando o juízo de origem sem embasamento probatório, necessária a juntada da documentação apontada, para complementação da perícia, tal como decidido em primeiro grau.



    O entendimento diverso manifestado no v. Acórdão embargado decorrente da ausência de clareza em ponto específico na manifestação da Sra. Perita, a qual deu a entender que poderia realizar os trabalhos com a documentação já existente. Todavia, reanalisando a questão, da íntegra da manifestação da expert, tem-se como adequada a conclusão a que ora se chega.”



    Já no recurso extraordinário, alega-se que “não há prova alguma de que a recorrente tenha praticado algum ato ilícito que pudesse ser melhor apurado com a quebra de sigilo bancário e fiscal e consequente violação de sua intimidade e vida privada”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA AFASTADO NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.448.112/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 12/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Os sigilos bancário e fiscal n ão possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.277.082/SP-AgR-terceiro, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/03/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.243.288/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/03/2020).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 695.721/MA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/10/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente